Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-30.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS. ARTIGO 47 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela Defensoria Pública contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), para condenar o acusado à pena privativa de liberdade em 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.
2. Em suas razões recursais, defende a atipicidade da conduta, com a aplicação do princípio da intervenção mínima e insuficiência por falta de provas. Requer a absolvição do recorrente, na forma do inciso VII do artigo 386 CPP. O Ministério Público pugna pelo conhecimento da apelação e o seu improvimento (ID 34529185).
3. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
4. Realiza o tipo penal do art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941, a conduta do acusado que transporta passageiros de forma remunerada, na forma de transporte de público coletivo, mediante cobrança de valor, sem a devida autorização do Poder Público.
5. O transporte remunerado de passageiros é atividade regulamentada pela Lei no 13.103/2015 que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista e o transporte ilegal de passageiro adequa-se ao tipo previsto no artigo 47 da LCP, que visa proteger a incolumidade pública, a mobilidade urbana, a segurança viária e a atividade econômica regulamentada.
6. Conforme os documentos dos autos, no dia 22 de junho de 2019, o acusado foi flagrado exercendo a atividade econômica de transporte remunerado de passageiros, sem autorização e em desconformidade com as exigências impostas pelas Leis Distritais n.o 2.843/20011 e n.o 4.011/20072 e pelos Decretos Distritais n.o 22.695/20023 e n.o 30.584/20094.
7. Os documentos dos autos demonstram, ainda, a habitualidade necessária para a configuração da contravenção em tela, pois o sentenciado já havia sido flagrado realizando o transporte remunerado irregular de passageiros em datas anteriores, conforme, inclusive, afirmado por ele e demonstrado por sua folha de antecedentes penais (ID 34472340).
8. Inexiste no caso o exercício regular da atividade econômica na forma da Lei Distrital 5.691/2016, que dispõe sobre a regulamentação da prestação do Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros Baseado em Tecnologia de Comunicação em Rede no Distrito Federal, pois não se verifica na situação em tela a utilização de aplicativo de acesso e solicitação do serviço.
9. Também não se verifica no caso hipótese de exercício regular da atividade econômica na forma da Lei 13.640/2018, pois o caso não se trata de transporte remunerado individual de passageiros, e sim de transporte coletivo de pessoas, o que restou demostrado nos autos, conforme depoimento judicial da testemunha W. D. S. O.
10. O posicionamento das Turmas Recursais acerca do presente tema revela o reconhecimento da tipicidade da conduta: “(..) 3. As Turmas dos Juizados Especiais possuem entendimento uníssono no sentido de ser típica a conduta de transporte irregular de passageiros, notadamente por se tratar de atividade regulamentada por lei, cujo desrespeito à legislação causa impactos significativos na organização de trabalho, na segurança viária e dos passageiros, na paz pública e na arrecadação tributária. (Acórdão 1416956, 07005312320218070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
11. Embora o Código de Trânsito tipifique a conduta como infração administrativa, isso não afasta a tipicidade da conduta diante da independência entre as esferas penal e administrativa.
12. Inaplicável o princípio da intervenção mínima à hipótese, principalmente porque a regulamentação do transporte coletivo de passageiros, além de proteger a organização do trabalho, acarreta maior proteção à segurança viária e transporte de passageiros. Nesse sentido: “(...) 2. Em que pese eventual ineficiência do Estado na regulação e na execução do transporte público de passageiros, não pode ser considerada conduta tolerada pela sociedade a de transportar pessoas, sob a natureza de "transporte pirata", caracterizada pela clandestinidade e violação frontal das regras cogentes de Direito Público. (...) (Acórdão 1382779, 00003527920208070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”.
13. Com efeito, a autoria e materialidade restaram adequadamente comprovadas, quer seja pela ocorrência policial e auto de infração, quer seja pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, com depoimento de testemunhas, inclusive, com a confissão, parcial, dos fatos pelo sentenciado que, quando interrogado, alegou que estava em uma situação financeira delicada e no dia precisou fazer esse tipo de transporte. Embora tenha afirmado não fazê-lo habitualmente, esclareceu que não foi a única vez que foi abordado, já tendo sido absolvido duas vezes.
14. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, tendo em vista a adequação da conduta comprovadamente cometida pelo acusado à previsão legal, além da ausência de excludente de antijuridicidade e da inexistência de circunstância que exclua o crime ou isente a pena.
15. Sem custas e sem honorários.
16. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.